Tribunal: TJMT
Processo: 1012663-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012663-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SOL NASCENTE - CNPJ: 24.377.537/0001-33 (AGRAVANTE), IRNEY MILANI - CPF: 848.789.831-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – INTEMPESTIVIADE DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O art. 224, § 3.o, do Código de Processo Civil determina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente à publicação do
decisum
no Diário da Justiça Eletrônico, cuja contagem ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o artigo 219 do mesmo Codex.

Na hipótese, é inconteste a intempestividade do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente, uma vez não configurada a alegada duplicidade de intimação.

A Agravante não trouxe argumentação suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada, limitando-se a permanecer no campo das ilações. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1012663-49.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SOL NASCENTE

em virtude da decisão monocrática em que não conheci do recurso de Agravo de Instrumento por ser manifestamente intempestivo.

Inconformada, a empresa Agravante pede a reforma da decisão vergastada ao argumento de que, por um equívoco do sistema do PJE, houve a publicação da intimação da decisão agravada em 02 (duas) ocasiões, sendo que a segunda se efetivou em 25/06/2021 no DJE n.o 11007.

Afirma que se considerar como data de disponibilização o dia 25/06/2021, o Instrumental interposto será tempestivo.

Renitente, sustenta que não é razoável que o recurso de agravo de instrumento interposto seja considerado intempestivo por equívoco do sistema do PJE.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, seja dado prosseguimento ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões acostadas ao ID. 102601465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Agrário
da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse n.o 1025376-64.2020.8.11.0041 movido em face de
IRNEY MILANI
, rejeitou os Embargos de Declaração.

Por verificar a intempestividade do Instrumental, não conheci do recurso sob os seguintes fundamentos
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SOL NASCENTE, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar n.o 1025376-64.2020.8.11.0041, movido em face de IRNEY MILANI, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Agravante.

De pronto, observo que o vertente recurso de Agravo de Instrumento não ultrapassa o Juízo de admissibilidade.

Consoante dicção do artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil/CPC, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso à Instância ad quem.

O art. 224, § 3.o, do mesmo Codex determina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente após a publicação do decisum no Diário da Justiça Eletrônico/DJE. A contagem do prazo processual, por seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o artigo 219 do Código de Processo Civil/CPC.

Na hipótese, pelo que se verifica dos autos originários (processo n.o 1025376-64.2020.8.11.0041), constato que, em 17/06/2021, o Juiz a quo rejeitou os Aclaratórios opostos pela Recorrente, cuja publicação ocorreu em 21/06/2021, como se vê do Id. 58376516 – demanda principal.

Com efeito, em atenção às normas processuais acima mencionadas, tem-se que o prazo para a interposição deste Agravo iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à publicação do decisum objurgado, ou seja, em 22/06/2021 (terça-feira), findando-se em 12/07/2021 (segunda-feira).

Da análise da peça recursal, todavia, verifica-se que o recurso foi protocolizado em 16/07/2021 (sexta-feira), ou seja, extemporaneamente. Logo, é imperioso reconhecer que este Instrumental é manifestamente intempestivo.

Diante do exposto, com fulcro art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento por ser manifestamente intempestivo.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformada, a Recorrente pugna pela reforma do
decisum,
a fim de que seja conhecido e dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Pois bem. Em que pesem às alegações expostas pela Agravante de que houve equívoco no sistema PJE concernente à publicação da intimação da decisão recorrida, consultando o DJE, não foi possível constatar tal erro do sistema quanto à suposta duplicidade de intimações.

Com efeito, o
art. 224, § 3.o, do CPC determina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico. A contagem do prazo processual, por seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o artigo 219 do mesmo
Codex.

In casu
, pelo que se verifica dos autos originários (processo n.o 1025376-64.2020.8.11.0041), em 17/06/2021, o Juiz
a quo
rejeitou os Aclaratórios manejados pela Recorrente, cuja publicação ocorreu em 21/06/2021, como se vê do Id. 58376516 – demanda principal.

Assim, em atenção às normas processuais acima mencionadas, o prazo para a interposição do Agravo iniciou em 22/06/2021, primeiro dia útil subsequente à publicação,
findando-se em 12/07/2021 (segunda-feira)
. Da análise da peça recursal, todavia,
verifica-se que o Instrumental foi protocolizado em 16/07/2021, ou seja, extemporaneamente.

À vista do exposto e, diante da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que a Agravante não trouxe argumentação capaz de modificar a conclusão adotada na decisão desafiada, o que torna imperioso desprover esse recurso.

Com essas considerações
e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021